Tribunal: TJDFT
Processo: 0737464-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda à inicial para a exclusão do pedido de condenação do requerido em repetição de indébito, sob pena de indeferimento da inicial.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Outrossim, o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil preceitua presumir-se “[...] verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. O magistrado deve considerar não apenas a renda mensal, mas também, e principalmente, o contexto financeiro a demonstrar que a parte não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, como ocorre na espécie.
4. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que concedeu o beneplácito.
5. Os Embargos à Execução têm natureza constitutiva negativa, possuindo característica eminentemente defensiva, com fundamentação subordinada às hipóteses alinhavadas no artigo 917 do CPC, motivo pelo qual não comporta o pedido de repetição de indébito em seu bojo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.